Tribunal: TJSP
Processo: 9000428-30.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9000428-30.2019.8.26.0625 Voto no 37681 - JS
Registro: 2020.0000073912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9000428-30.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em
que é agravante EMERSON HENRIQUE MATEUS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.
Agravo em Execução Penal no 9000428-30.2019.8.26.0625
Origem: 2a Vara das Execuções Criminais/Taubaté
Magistrado: Dra. Wania Regina Gonçalves da Cunha
Agravante: EMERSON HENRIQUE MATEUS
Agravado: Ministério Público
Voto no 37681
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão
de regime
Sentenciado que cumpre
pena
por
crime
grave,
inclusive
equiparado a hediondo Réu reincidente

Situação
processual
indefinida

Ausente o requisito subjetivo para o
alcance de benesse tão ampla - Princípio
do
livre
convencimento
motivado
-
Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por EMERSON HENRIQUE MATEUS, contra a r.
decisão de fls. 99/100, a qual indeferiu seu pedido de
progressão ao regime aberto, por ausência de requisito
subjetivo.
Sustenta o agravante, em síntese, que
preenche os requisitos legais necessários à obtenção da
progressão ao regime aberto. Salienta que o fato de haver
processo criminal ainda em trâmite, deflagrado há longa data,
não pode acarretar prejuízo ao réu, sendo certo que, quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
fatos respectivos, deve ele ser ainda considerado inocente, até
o trânsito em julgado de eventual condenação. Requer, assim, a
concessão da benesse da progressão de regime (104/108).
Contrarrazoado o agravo às fls. 111/118 e
mantida a r. decisão (fls. 119), opinou a Douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 156/160).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Verte-se
dos
autos
que
o
agravante,
reincidente, cumpre, em regime semiaberto, as penas de 06 anos,
06 meses e 28 dias de reclusão, com início de desconto em
06/12/2013 e término previsto para 05/07/2020, em face da
prática do crime de tráfico de drogas (fls. 05/10).
Após
os
adimplementos
necessários,
o
agravante pleiteou a progressão ao regime aberto, o qual,
contudo, restou indeferido pelo MM. Juiz a quo, eis que entendeu
estar ausente o requisito subjetivo para tanto.
Com razão a douta Magistrada a quo.
Ora, como se sabe, é facultado ao Juiz a
análise de todo o histórico prisional do agravante, para o fim de
decidir acerca da concessão do benefício pleiteado.
Daí porque os argumentos trazidos pela
combativa Defesa devem ser rechaçados.
Com efeito, o sentenciado foi condenado pela
prática de crime grave, de natureza hedionda, o que acarreta
cautela na concessão de qualquer tipo de benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Ademais, como já adiantado, trata-se de
sentenciado reincidente que, após cumprir as penas por delito de
tráfico de drogas, incidiu, uma vez mais, em práticas criminosas,
de idêntica natureza, inclusive, tudo a revelar que não absorveu, a
contento, a terapêutica penal que lhe foi dispensada (fls. 07/08 e
132/135).
Em
tais
casos,
a
aferição
do
mérito
recomenda análise profunda da conduta carcerária do condenado,
não sendo suficiente o simples atestado de boa conduta
carcerária para verificação das condições permissivas para a
progressão com o menor risco social.
Nota-se, destarte, que o atestado de boa
conduta carcerária não é suficiente para se aferir tais questões,
eis que, o diretor da penitenciária não descreve a conduta do
agravado - considerada boa -, e não menciona o quão
ressocializado já está, conforme nos ensina Manoel Pedro
Pimentel, bem citado por Renato Marcão:
“Ingressando no meio carcerário o sentenciado se
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. Seu
aprendizado nesse mundo novo e peculiar é estimulado
pela necessidade de se manter vivo e, se possível, ser
aceito no grupo. Portanto, longe de estar sendo
ressocializado para a vida livre, está, na verdade,
sendo socializado para viver na prisão. É claro que o
preso aprende rapidamente as regras disciplinares na
prisão, pois está interessado em não sofrer punições.
Assim, um observador desprevenido pode supor que
um preso de bom comportamento é um homem
regenerado, quando o que se dá é algo inteiramente
diverso: trata-se apenas de um homem prisonizado.”
(MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal, 8a
Ed., SP: Saraiva, 2010, ob. cit., p. 49).
Também não podemos resumir a atividade
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Judiciário mero burocrático ratificador de documentos emitidos
pela direção da unidade prisional.
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado no livre convencimento motivado e, neste caso, cabe ao
juiz ponderar tanto o deferimento da benesse, quanto a
segurança da sociedade:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO
CONSTITUI
DIREITO
ABSOLUTO
DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente arbítrio
do magistrado o exame das condições subjetivas do
reeducando. Isso porque a progressão não é um direito
absoluto, mas condicionada à segurança da vida em
sociedade.” (TJSP, RT 717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento condicional não decorre automaticamente
de simples operação matemática, mas depende,
também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo da
Execução” (STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma, j.
12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca).
Esse quadro já seria suficiente, pois, ao
indeferimento da benesse pleiteada, mormente ao se observar
que o agravante busca a progressão ao regime mais mitigado,
desprovido de vigilância. E, como se sabe, no curso da execução
de penas, prevalece o princípio do in dubio pro societate; caso
contrário, a vida em sociedade representaria um “laboratório”
para testar a recuperação do preso.
Outrossim,
como
bem
observado
pela
Magistrada singular, corroborado por consulta ao Sistema
SAJ/SG5, utilizado por este E. Tribunal de Justiça para
gerenciamento de processos, foi o ora sentenciado, ainda,
condenado pelo delito retratado nos autos criminais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
0007749-51.2014.8.26.0625, condenação esta recentemente
mantida em sede do Recurso Especial no 1.840.900/SP (conforme
consulta ao site do C. STJ), de modo que, ao que tudo indica, será
ao agravante imposta mais uma sanção que, somada às demais,
poderá ensejar, inclusive, nos termos do que autoriza o art. 111,
da LEP, a imposição de regime mais gravoso.
Diante desse quadro, é certo que, ao contrário
do afirmado pela douta defesa, agiu acertadamente a douta
Magistrada ao indeferir o benefício, eis que o sentenciado não
reúne méritos para obter a progressão.
É certo que, para aferir o requisito subjetivo,
o juiz precisa de elementos que indiquem o merecimento do
reeducando, que forneçam a certeza de que aquele interno está
apto para retornar ao convívio social.
E, na decisão ora guerreada, infere-se a
análise do comportamento do sentenciado, uma vez que indicou as
razões pelas quais entendeu não ser ele merecedor da concessão
do benefício, decisão esta tomada de acordo com os ditames
previstos na Lei de Execução Penal e na Constituição Federal,
motivo pelo qual deve ser mantida.
Insta consignar, por fim, que evidenciado, de
plano, o não preenchimento do requisito subjetivo para a
progressão, tanto pela análise do caso concreto, do perfil social
do réu, da conduta carcerária e ressocialização, desnecessária,
inclusive, a determinação de realização do exame criminológico,
porquanto seja ela mera faculdade da autoridade judicial.
Por esses motivos, inviável a concessão da
progressão ao regime aberto ao sentenciado, por ausência de
requisito subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator